Tribunal: TJSP
Processo: 0019784-51.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009' – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019784-51.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CLEUSA
PRESCIOLIANA DE SOUSA, ADEMIR MONTEIRO DE SOUZA, AMELIA
AZEVEDO DE MAGALHAES, DULCINEA PEREIRA DOS SANTOS, ELIANA
APARECIDA TEIXEIRA SEIXAS, ELIANA CARVALHO SERRA LOPES, IARA
BADILLO MAGALHAES, JANETE DOS SANTOS GRACIANO, LAIDINEI DE
OLIVEIRA, LORENTINO DA ROCHA, LUCELIA MUNIZ ARRUDA, MARIA
APARECIDA GARCIA, MARIA LAZARA LIZI, MIRIAM FEDERMANN, MIRIAN
PEREZ (FALECIDO), MOACIR ANTONIO DOS SANTOS (E SUA ESPOSA)
(HERDEIRO), ALEXANDRE CURY ANDERE (HERDEIRO), MARCELO CURY
ANDERE (HERDEIRO), SALVADORA APARECIDA SOLDI MARINELI, SILVANIA
GONÇALVES DE OLIVEIRA, TELMA MARIA FARIA YADOYA, VALDEIR
LAUDANO DOS SANTOS e WILSON DA SILVA ALVARINHO, é apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Necessidade de adequação
do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA
(Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019784-51.2009.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.195 - aba
2
Voto no 35.195
Apelação Cível no 0019784-51.2009.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Apelantes: CLEUSA PRESCIOLIANA DE SOUSA e OUTROS
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Emerson Norio Chinen
REEXAME
DE
MATÉRIA
ARGUIDA
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
870.947/SE,
COM
REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) E RECURSOS
ESPECIAIS NoS 1.495.146/MG, 1.492.221/PR E 1.495.144/RS
(TEMA 905, STJ) Necessidade de ser reapreciada a questão, de
acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade
da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no
art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009' Recurso extraordinário que decidiu que a correção
monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) –
Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no
9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a
remuneração oficial da caderneta de poupança
Embargos de
declaração rejeitados Decisão pela não modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade
Necessidade de
adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e
905 do STJ.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleusa
Prescioliana de Souza e outros (fls. 137/149) contra a r. sentença de fls.
132/134, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação ordinária
ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Em apelação os autores sustentam que não são servidores
aposentados e fazem jus ao recebimento do benefício, pois ainda são
funcionários público/s estaduais, emprestados a unidades municipais por força
do convênio da Secretaria da Saúde com Prefeituras Municipais. Insistem que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019784-51.2009.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.195 - aba
3
Prêmio de Incentivo é uma vantagem de caráter geral.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 165/171).
O v. acórdão de fls. 186/192 deu provimento ao recurso para
condenar a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamentos às apelantes do
“Prêmio de Incentivo”, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, a partir da data
em que foram transferidas para unidades municipais de saúde até o
restabelecimento do benefício, consoante a Resolução SS-85, publicada no DOE
de 30.05.2009, com o pagamento das diferenças, respeitada a prescrição
quinquenal, com correção monetária a partir da data em que deveriam ser pagas,
acrescidas de juros de mora, de 6% ao ano, a contar da citação, na forma do art.
1o - F da Lei 9494/97, com a redação dada pela MP no 2.180/32/2001..
Foram rejeitados os embargos declaratórios opostos pela
requerida às fls. 195/198 e acolhidos os opostos pelos autores às fls. 201/205,
para alterar a parte dispositiva da sentença, reconhecendo o direito das
embargantes a perceberem o “Prêmio de Incentivo”, por inteiro, desde a data
em que foram transferidas para unidades municipais de saúde até o
restabelecimento do benefício, consoante a Resolução SS-85, de 26 de agosto
de 2011, com o pagamento das diferença na forma constante no v. acórdão
embargado.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo (fls. 220/230) foi contrarrazoado pelos autores às fls. 233/239.
Diante do julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019784-51.2009.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.195 - aba
4
905/STJ, o d. Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno
dos autos ao relator ou ao seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do
art. 108 e caput do art.109 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça,
para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.030, inc.
II do Código de Processo Civil (fls. 270/273).
É o relatório.
Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF, por ocasião do
julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no 11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR,
como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux, a
fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019784-51.2009.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.195 - aba
5
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs
no 4.357 e 4.4.25, entendo que devam ser idênticos os critérios
para a correção monetária de precatórios e condenações judiciais
da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, o STF assentou que,
após 25.03.15, todos os créditos inscritos em precatórios deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária
dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à
expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetária
adotado foi o IPCA-E.
Ressalte-se que no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), em 22.02.2018,
foi firmada a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019784-51.2009.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.195 - aba
6
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019784-51.2009.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.195 - aba
7
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão
na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019784-51.2009.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.195 - aba
8
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao Recurso
Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (tema 810), e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida; de forma que o
IPCA deve ser o índice de correção monetária aplicável desde a promulgação
da Lei no 11.960/09.
Observe-se que a declaração de inconstitucionalidade reveste-se
ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento em que
editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.
Dessa forma, a adequação do julgado é medida que se impõe.
Diante da declaração de constitucionalidade parcial do artigo 5o
da Lei 11.960/09, no que tange à fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações da
Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária (Tema 810, do C.
STF), de rigor a adequação do v. acórdão para determinar a incidência dos
juros de mora tal qual decidido até a entrada em vigor da Lei Federal no
11.960/09, quando então passam a incidir no mesmo percentual aplicável às
cadernetas de poupança.
Ademais, consoante o decidido no Tema 810 do STF, partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019784-51.2009.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 35.195 - aba
9
vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a atualização de
atrasados.
Mantidos os ônus sucumbenciais fixados, uma vez que a
adequação é decorrente de causa externa ao processo, qual seja, inflexão
vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo Tribunal Federal.
Portanto, pelo exposto, meu voto altera o v. acórdão, para
adequar índices de juros e mora e correção monetária à tese firmada
pelo E. STF com o julgamento do Tema no 810 e pelo E. STJ com o
julgamento do Tema 905.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)